Tribunal: TJPA
Processo: 0805376-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805376-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. tráfico de drogas e associação para o tráfico. fundamentação idônea. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, preso preventivamente no curso da ação penal nº 0803722-15.2025.8.14.0051, após conversão de flagrante decorrente da denominada “Operação Carnaval”, sob a acusação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa ausência de posse direta dos entorpecentes, condições pessoais favoráveis e falta de fundamentação concreta no decreto prisional.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos fundamentos do art. 312 do CPP, com especial atenção à gravidade concreta da conduta, à periculosidade social do agente e à necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

iii. razões de decidir

3. Prisão preventiva devidamente fundamentada com base em elementos concretos, extraídos do auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito, notadamente denúncia anônima, apreensão de drogas, valores em dinheiro e utilização de embarcação para ocultação dos entorpecentes.

4.
Modus operandi
evidencia periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta, suficientes para justificar a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos legais.

6. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante da inadequação e insuficiência, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:1. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à gravidade concreta da conduta e à periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 941.339/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/11/2024; Súmula nº 8 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 10 do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO
, por alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 0803722-15.2025.8.14.0051, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/02/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no bojo da denominada “Operação Carnaval”, conduzida pela Polícia Civil. No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
e na
gravidade abstrata do delito
, diante da apreensão de
drogas em sua residência e em embarcação de uso familiar
, no contexto de suposta associação para o tráfico.

A impetração sustenta, em síntese, que não houve apreensão de entorpecentes em posse direta do paciente; a filha do paciente, coindiciada, assumiu integralmente a responsabilidade pelas drogas encontradas; a quantidade apreendida é reduzida, sem indícios de organização ou estrutura voltada ao tráfico, afirmando, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta antecedentes.

Sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, tendo sido baseada em presunções genéricas, alegando, ainda, que o decreto preventivo não observou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em sede liminar, requer a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, com reconhecimento de sua ilegalidade ou, subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade da decisão que a decretou, por ausência de fundamentação idônea.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora em 24/03/2025 (ID 25659971).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 25791347), esclareceu que:

“
1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá, Vossa Excelência, verificar através do Sistema PJE se trata de inquérito policial iniciado por prisão em flagrante delito, estando em fase de oferecimento ou não da denúncia.

2 – DAS ACUSAÇÃO CONTRA O INVESTIGADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o investigado foi preso em razão de flagrância no dia 27/02/2025, pelo que consta do IPL 00168/2025.101719-5, por volta das 15:30 horas, em razão de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos de medida cautelar nº 0801942- 40.2025.8.14.0051. Tem-se dos autos que o investigado, juntamente com os demais investigados, estavam sendo monitorados pela polícia civil em virtude de denúncia realizada no dia 31/01/2025 a uma pessoa procurou a equipe de investigação da UIP-Santarenzinho e pedindo sigilo em sua identificação relatou que; mora no bairro Maracanã; que, próximo da sua residência reside o nacional vulgo “VELHO”; que, ele vende drogas na residência dele; que, a movimentação de usuários indo até o local é grande em todas as horas do dia e da noite; que, ele vende “Pedra de Crack” e “Maconha”; que, ele vende crack em porções a partir do valor de R$ 20,00; que, Velho afirma que é pescador e tem uma “bajara”; que, ele também vende drogas na bajara; que, a maior quantidade da droga fica na bajara; que, quando a droga acaba na casa ele vai buscar mais na bajara que fica em uma parte rasa do rio.

Com a efetivação da ordem judicial de busca e apreensão na residência localizada na Rua 07 de Junho, 126, Bairro Maracanã, Santarém/PA, do vulgo VELHO, sendo encontrado no guarda-roupa de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, foram encontrados 17 (Dezessete) saquinhos ziplok com substâncias análoga a Maconha, 03 (três) Trouxinhas em saco cor verde com substâncias supostamente de pasta base de Cocaína, quantia em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte reias) no guarda roupa de NAIARA KATRINI DOS SANTOS NASCIMENTO. E, ainda, foram encontrados 09 (nove) saquinhos ziplok com substâncias análoga de Pedra de Crack em um pote de crochê vermelho e preto, quantia em dinheiro no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), também foram encontrados 03 (três) Quelônios, 01 (uma) substâncias análoga a Pedra de Crack e um Aparelho celular na bajara que pertence ao nacional FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, "VULGO VELHO". Assim, estes foram conduzidos para a delegacia, sendo necessário o uso de algemas para conduzi-los, pois temia-se as suas fugas e para resguardar a segurança dos policias e dos próprios conduzidos, bem como foram apresentados os objetos na Delegacia de Polícia Civil.

Após a lavratura do flagrante, este foi comunicado a juízo da 3ª vara criminal desta comarca com pedido de prisão preventiva. Ressalta-se que a comunicação foi instruída com a ciência do investigado FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, o qual exarou a sua assinatura tomando ciência da ordem judicial, a notificação da secretaria municipal de meio ambiente nº 015/2025 e o laudo de exame toxicológico do entorpecente. Continuando, verifica-se pela leitura dos autos que o investigado possui condenação em andamento pela mesma pratica delitiva, sendo que este juízo homologou a prisão em flagrante converteu em preventiva para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Percebe-se, ainda, que o inquérito policial está devidamente relatado e concluído, tendo a autoridade policial indiciado todos os investigados pela prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35, ambos da lei nº 11.343/2006.

Por fim, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para possível oferecimento da denúncia, estando aquele órgão dentro do prazo para tanto.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que o investigado possui execução de penal.

4 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo se encontra na fase de oferecimento ou não da denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração.”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se
“pelo conhecimento e denegação do writ, nos termos aduzidos ao norte.”
(Textual)

(ID 25846638).

Não consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente habeas corpus preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, no bojo da Ação Penal nº 0803722-15.2025.8.14.0051, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Como relatado, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, alegando que:
a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos e sem individualização da conduta do paciente
;
não foram apreendidos entorpecentes em posse direta do custodiado
; a
filha do paciente
teria
assumido
a responsabilidade pelos entorpecentes encontrados; o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da prisão, tampouco justificada a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Entretanto, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a
prisão foi devidamente motivada
com base em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito policial, notadamente quanto à
gravidade concreta da conduta investigada
e à
periculosidade social do agente
, evidenciada pelo modus operandi.

Com efeito, consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/02/2025, no contexto da
“Operação Carnaval”
, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. No imóvel do paciente e em uma embarcação (“bajara”) de sua propriedade, foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, além de dinheiro em espécie, telefone celular e animais silvestres. Conforme descrito pela autoridade policial, tais achados ocorreram após denúncia anônima que informava intenso comércio de drogas na residência do custodiado, especialmente por ele utilizar-se da bajara para ocultar a maior parte dos entorpecentes.

Por outro lado, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 28/02/2025, apresenta fundamentação concreta, invocando expressamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dentre os fundamentos destacados pelo Juízo a quo, colhe-se o seguinte trecho:

“A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa [...]. No presente caso, os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente, delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. [...] Foram localizadas drogas dentro de guarda-roupas, pote de crochê e na bajara [...] entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

Ademais, ao fundamentar a
necessidade da prisão
para a
conveniência da instrução criminal
, o magistrado observou que:

“A autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas [...] isso torna-se concreta a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim [...] entendo necessária a segregação cautelar neste momento”.

Quanto à alegação de
ausência de indícios de autoria
, cabe ressaltar que a decisão de primeiro grau já apontou que havia indícios suficientes da prática delitiva, reforçados por laudo toxicológico nº 2025.04.000166-QUI , e elementos colhidos em sede policial.

No tocante às
condições pessoais favoráveis
do paciente, é pacífico o entendimento de que tais atributos, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando demonstrada sua necessidade, conforme previsto na Súmula 8 deste Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, e como bem pontuado no primoroso parecer ministerial,
verbis: “Ressalta-se que a natureza, a diversidade e/ou a quantidade dos entorpecentes podem ser utilizados como fundamento para decretação da prisão preventiva, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, como se constata da impetração, foram apreendidos “17 porções de maconha (9,77g), 09 porções de crack (9,91g), 03 porções de cocaína (1,29g) e 01 porção petrificada (6,21g)”

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência também tem admitido que a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga apreendida podem indicar a gravidade concreta da conduta e justificar a custódia cautelar. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. Urge consignar que o Supremo Tribunal Federal entende que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014)

3. Além disso, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 941.339/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)”.
Destaquei.

Por fim, no que tange à
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, é entendimento pacificado nos Tribunais que essa substituição somente se dá quando ausente a necessidade da prisão, o que não é o caso dos autos.

Registro, por oportuno, que, conforme consulta ao sistema PJe de 1º Grau (ID 140126948), foi
oferecida denúncia pelo Ministério Público
em 31/03/2025, imputando ao paciente as condutas descritas nos artigos
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
. Ademais, em
nova análise realizada em 01/04/2025
(ID 140139453), o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém decidiu pela
manutenção da prisão preventiva
, reafirmando os fundamentos anteriormente lançados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/04/2025